Tribunal: TJDFT
Processo: 0727897-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO EM FAVOR DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, relativo ao pagamento do benefício de alimentação suprimido, desde a sua suspensão até a data do restabelecimento.
2. Não há de se falar em violação à coisa julgada a eventual discussão relativa à fórmula a ser realizada para se apurar o quanto devido, quando a sentença transitada em julgado não homologa os cálculos juntados pela parte, limitando-se a condenar o ex adverso em linhas gerais.
3. No caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, como ocorre in casu, em que reconhecido o excesso de execução, correta é a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.